Tribunal: TJSP
Processo: 2091167-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais e materiais. Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a preclusão da prova pericial. Juízo de retratação exercido pelo MM. juízo. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado.